Tribunal: TJSP
Processo: 1005893-43.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida confessada e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – apelante que não demonstrou a existência de previsão de cobrança desse encargo.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – inexistência de cobrança indevida de encargos no período da normalidade – mora configurada em todos os seus aspectos – entendimento do STJ manifestado em sede de recurso especial representativo de recursos repetitivos.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005893-43.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante VALDECIR
MODESTO CRIADO DE JESUS LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-43.2018.8.26.0286 - Voto 23358
2
VOTO No: 23358
APEL. No: 1005893-43.2018.8.26.0286
COMARCA: ITU
JUIZ: DR. FERNANDO FRANÇA VIANA
APTE.: VALDECIR MODESTO CRIADO DE JESUS LEITE
APDA.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
NÃO OCORRÊNCIA

divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal
que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência
desses encargos de forma composta admissibilidade da formação
das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos,
prévio ao início do cumprimento dos contratos financiamento a
ser pago em parcelas fixas diferença entre o valor total das
parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros
exigidos, previamente informados à parte apelante que sabia
exatamente qual o valor da dívida confessada e quais os valores a
serem pagos validade entendimento do STJ sedimentado por
meio da Súmula no 541 instituição financeira que podia exigir os
juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
apelante que não
demonstrou a existência de previsão de cobrança desse encargo.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA

NÃO
OCORRÊNCIA inexistência de cobrança indevida de encargos
no período da normalidade mora configurada em todos os seus
aspectos entendimento do STJ manifestado em sede de recurso
especial representativo de recursos repetitivos.
Resultado: recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-43.2018.8.26.0286 - Voto 23358
3
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo, ajuizada pelo autor Valdecir Modesto Criado de Jesus Leite contra a ré
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
A demanda foi julgada improcedente (sentença de fls.
236/243).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 94/113). Dentre
outros argumentos, alegou que a relação é de consumo e o contrato é de adesão. A
capitalização de juros não é admitida pelo ordenamento jurídico. A adoção da Tabela
Price implica capitalização de juros. A MP no 2.170-36/01 padece de vícios de
inconstitucionalidade. A comissão de permanência não pode ser cumulada com
outros encargos. A cobrança de encargos indevidos obsta a caracterização da mora.
Os valores cobrados a maior devem ser repetidos ou compensados. A apelada deu
causa ao ajuizamento da ação, pelo que deve arcar com os ônus de sucumbência. Pelo
que expôs, pugnou pelo provimento do apelo, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 270/311), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro
do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O apelo é isento de
preparo, porque o apelante é beneficiário da justiça gratuita.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
De consumo ou não a relação entre as partes, a circunstância
era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se atinge o mesmo
resultado, como se verá.
O fato de o contrato ser de adesão não implica o afastamento,
de plano, da licitude das cláusulas contratuais, mormente porque, não havendo ofensa
às normas de ordem pública, prevalecem a autonomia da vontade das partes e a força
vinculante do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-43.2018.8.26.0286 - Voto 23358
4
Pois bem, as partes celebraram contrato de financiamento de
veículo.
Não há qualquer ilicitude quanto à forma de contagem dos
juros adotada pela instituição financeira.
Em realidade, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos.
Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ, prolatado em regime
de processo repetitivo.
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-43.2018.8.26.0286 - Voto 23358
5
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade
das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973827/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Conforme constou do julgado, a divergência entre a taxa de
juros anual e o duodécuplo da mensal não representa capitalização de juros, mas
apenas a incidência desses encargos de forma composta.
O que se tem nos autos e está em consonância com a tese
sufragada no recurso repetitivo é a admissibilidade da formação da taxa contratada
por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do
contrato.
Insiste-se. No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros
mensal (2,52000%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual
(34,80420%) evidencia a adoção do método de cálculo de juros compostos e não
capitalização.
Nos termos do julgado do STJ acima colacionado, a previsão
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança do encargo contratado. Esse é o entendimento externado no julgado do STJ
que abaixo se transcreve:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-43.2018.8.26.0286 - Voto 23358
6
adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de
que 'A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de
taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117).
Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada". 1
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 34,80420%, não há razão para
que ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a
percentual inferior, tudo nos termos do que foi fundamentado acima.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas. Pois bem, a diferença entre o valor total das
parcelas e o valor mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente
informados à parte.
A assertiva lançada no parágrafo anterior está em consonância
com a fundamentação do julgado repetitivo mencionado:
“1.5
Existência do anatocismo e a prática dos juros
compostos Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele
somente existiria se após o vencimento de uma operação o credor
cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos. Vamos
esclarecer melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de
R$ 1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O
anatocismo somente ocorreria se após o vencimento, e num prazo
inferior a 12 meses, o credor cobrasse juros também sobre os juros
de R$ 1.225,00. É importante também observar a seguinte questão:
1 S.T.J., AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.196.403 - RS (2010/0098614-8), Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI. J. em 26/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-43.2018.8.26.0286 - Voto 23358
7
o que muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo
mencionado, a operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros
simples ou 2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos
legais, os dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de
resgate e o vencimento; entendo que o critério utilizado para
obtenção do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído
do trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de
Matemática Financeira')”.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Anote-se que o entendimento do STJ proferido em sede de
recurso repetitivo foi sedimentado por meio da edição da Súmula 541, de seguinte
teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Corolário, a apelada podia exigir os juros da forma como
exigiu.
Como não houve capitalização de juros, é despiciendo o
exame acerca da propalada inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01, bem como
no tocante à Tabela Price.
De resto, a apelante não demonstrou a existência de previsão
de cobrança de comissão de permanência, pelo que nada há a ser dirimido a respeito
da matéria.
Inexiste qualquer óbice para que se dê a caracterização da
mora, uma vez que não houve cobrança indevida de encargos no período da
normalidade contratual. Nesse sentido o entendimento do STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005893-43.2018.8.26.0286 - Voto 23358
8
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO
DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos
no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora
o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes
ao período de inadimplência contratual. (...)” (REsp no
1.061.530/RS representativo de recursos repetitivos, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009) .
Por fim, em razão da improcedência da ação, o pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios foram corretamente carreados ao
apelante, consoante os postulados da causalidade e da sucumbência.
Tendo em vista que o recurso foi interposto na vigência do
Novo Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devidos aos
procuradores da apelada são majorados para o patamar de 11% sobre o valor da causa
(R$ 10.000,00), com base nos §§ 2o e 11 do referido diploma legal, observada a
gratuidade concedida ao apelante em 1o grau.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator